Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-48.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000528-48.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MELO E PAULETTI LTDA - ME - CNPJ: 10.625.171/0001-60 (IMPETRANTE), CAROLINA PEREIRA DE CAMPOS MELO - CPF: 036.254.281-30 (IMPETRANTE), FERNANDO ANTONIO PAULETTI - CPF: 046.062.018-51 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 14.012.344/0001-25 (LITISCONSORTES), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração para reconhecer a nulidade do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em mandado de segurança, em virtude do cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de sustentação oral do advogado, embora devidamente requerida, nos termos do artigo 49, §2o, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de embargos de declaração apresentados por MELO E PAULETTI LTDA – ME e outros, em face do acórdão proferido nos autos (Id. 225435656), que indeferiu o pedido de sustentação oral, devidamente solicitado de forma tempestiva, para o julgamento do agravo interno em mandado de segurança.

Sem delongas, ao analisar o Regimento Interno das Turmas Recursais, especialmente o art. 49, verifica-se que há previsão expressa sobre os pedidos de sustentação oral, que devem ser apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente. Importante destacar que o § 1o do referido artigo determina que a ordem da sustentação seguirá a solicitação do respectivo advogado, salvo motivo justificado pelo Presidente. O § 2o do mesmo dispositivo elenca as hipóteses em que a sustentação oral é admitida, a saber:

I – apelação criminal;

II – recurso inominado;

III – agravo de instrumento contra decisão que verse sobre providências antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV – mandado de segurança;

V – revisão criminal;

VI – habeas corpus;

VII – pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

Diante dessas disposições, observa-se que o Regimento Interno permite a sustentação oral em diversas hipóteses, inclusive no âmbito do mandado de segurança, conforme disposto no inciso IV. É relevante destacar que o caso em questão se refere a um
agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de mandado de seguranç
a.

Portanto, à luz do art. 49, § 2o, IV, do Regimento Interno, é inequívoco que a sustentação oral seria cabível nesse contexto, haja vista que o próprio mandado de segurança está expressamente previsto como uma das situações que admitem tal procedimento.

Portanto, a parte reclamante, por tratar-se de agravo interno interposto em mandado de segurança, fazia jus à sustentação oral, sendo o indeferimento deste direito, além de injustificado, um cerceamento ao contraditório e à ampla defesa. Assim, a decisão que negou a sustentação oral deve ser revista, em consonância com os princípios constitucionais e regimentais aplicáveis.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para decretar a
nulidade
do acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, em razão do cerceamento de defesa.

Decorrido o prazo recursal,
voltem
os autos conclusos para imediata inclusão em sessão de julgamento por videoconferência/telepresencial, a fim de possibilitar a possibilidade de sustentação oral do advogado da parte interessada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024